Tribunal: STF
Processo: RE 90394
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
NOME COMERCIAL. NOME DO ESTABELECIMENTO E NOME COMERCIAL
(DISTINÇÃO). CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - 1969. REGISTRO.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 89, 124 E 166 DO
DECRETO-LEI 1005-69 E PARAGRAFO 24 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, BEM COMO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.